Tribunal: TJBA
Processo: 8015817-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015817-52.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO, SABRINA PEREIRA DE MORAES, MILENA CORREIA SILVA, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2018. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO. CAUSA MADURA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376/STF. IMPROCECÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer litispendência entre a presente ação ordinária e mandado de segurança anteriormente impetrado. O apelante, candidato ao cargo de Investigador da Polícia Civil (Edital SAEB/01/2018), obteve a pontuação de 52,38, sendo eliminado por não atingir a nota mínima de 70 pontos e por não se enquadrar no limite da cláusula de barreira para a correção da prova discursiva. O autor sustenta a inexistência de litispendência devido a fatos supervenientes (convocações posteriores de terceiros) e requer a anulação da sentença para que seja garantido o prosseguimento no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação em fatos supervenientes ocorridos após o trânsito em julgado de ação anterior afasta a litispendência e permite o novo julgamento; e (ii) saber se a aplicação de cláusula de barreira prevista em edital, aliada à ausência de prova de preterição, justifica a eliminação de candidato que não atingiu o desempenho mínimo exigido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência deve ser afastada pois a causa de pedir da presente demanda fundamenta-se em atos administrativos de convocação posteriores ao julgamento da ação anterior, o que altera o suporte fático da lide. 4. Pela teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), o Tribunal pode julgar o mérito imediatamente se o processo estiver em condições, especialmente quando as partes declinam da produção de novas provas. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 376 da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade de cláusulas de barreira em editais de concursos públicos para selecionar apenas os candidatos mais bem classificados. 6. Não restou comprovada a preterição, uma vez que o paradigma apontado pelo autor (ID 99631147 e ID 99631148) obteve pontuação superior e sua convocação decorreu de estrito cumprimento de ordem judicial específica. 7. A Administração Pública deve estrita observância ao princípio da vinculação ao edital e à isonomia, sendo legítima a exclusão de candidato que não atingiu a nota mínima de habilitação (70 pontos na prova objetiva) prevista na norma regente do certame. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido em parte para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a ação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, V e art. 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739 (Tema 376/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015817-52.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA